Tribunal: STF
Processo: RHC 80581
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DECISÃO DENEGATÓRIA - RECURSO ORDINÁRIO - SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - ALEGADA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NULIDADES INEXISTENTES - RECURSO IMPROVIDO.